Tribunal: TJBA
Processo: 8020462-90.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020462-90.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: LUZINETE CONCEICAO LIMA Advogado(s):LIGIA DE OLIVEIRA POLITANO, EDER FREDERICO FONSECA MACEDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu o direito ao pagamento de verbas remuneratórias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ou contradição quanto à análise de documentos apresentados pelo embargante. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou adequadamente a prova documental, concluindo que os documentos apresentados não demonstram o pagamento integral das verbas pleiteadas. 5. O inconformismo da parte não configura omissão ou contradição. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, mas apenas os necessários ao deslinde da causa. 6. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício apto a justificar os embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir a matéria já decidida ou para compelir o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para o deslinde da causa." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; art. 489, §1º; art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8020462-90.2022.8.05.0150, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como Embargada LUZINETE CONCEICAO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.